Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702468-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: ANA PAULA SOUZA CAMPOS, ANA PAULA SOUZA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE GOIANO – SICOOB UNICENTRO NORTE GOIANO, contra a decisão proferida nos autos do processo de execução que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) em desfavor de ANA PAULA SOUZA CAMPOS – MEI e ANA PAULA SOUZA CAMPOS. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realização da pesquisa SNIPER ao argumento de que restaram infrutíferas todas as pesquisas eletrônicas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Aduz que a recusa implica em empecilho ao acesso à justiça, e discorre acerca da funcionalidade da ferramenta e sua disponibilidade no âmbito da Justiça brasileira. Colaciona jurisprudência favorável ao seu entendimento. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada a probabilidade do seu provimento somado ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC). A insurgência recursal se limita à reforma da decisão que indeferiu a realização da pesquisa patrimonial da executada via sistema SNIPER, proferida nos seguintes termos: “Expeça-se alvará de levantamento/ transfira-se a quantia de R$ 238,11, bloqueada em ID. 175089325, em favor da parte exequente, para a conta bancária indicada em ID. 176528444. A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro.T Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. No presente processo, intimada, a parte credora não indicou bens passíveis de penhora. Presumo que inexistam bens de propriedade do executado capazes de saldar a dívida. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 19/12/2027, eis que o título executivo é uma Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. (ID 182512427 dos autos de referência) O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos que não tragam nenhuma efetividade ao processo. O SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases, como a Receita Federal do Brasil, o TSE, a CGU, a ANAC e outros. No presente caso, as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas e são recentes, pois datam de outubro e novembro de 2023. Considerando as pesquisas já efetuadas, as quais informam inexistência de bens na declaração de imposto de renda, valores em instituições financeiras e veículos automotores, é improvável resultados positivos junto aos órgãos TSE, CGU e ANAC, de forma que o indeferimento não caracteriza empecilho ao acesso à justiça, tampouco prejuízo à satisfação da dívida. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla em que de um lado o Judiciário dispõe de meios de auxílio ao credor desvendando informações protegidas por sigilo, e de outro o credor também deve sopesar a efetiva utilidade da ferramenta pretendida, e não apenas requerê-la, ainda que não haja proficuidade no seu emprego, tão somente porque se encontra disponível. Esse ajuste é fundamental para assegurar os princípios constitucionais da celeridade e economia processuais, igualmente primordiais para dar rápida solução aos processos judiciais. Lado outro, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não restou demonstrado, dado que o agravante não comprovou que o devedor esteja se desfazendo de seu patrimônio ou o ocultando deliberadamente. A suposição genérica não possui pujança significativa para caracterizar o requisito do periculum in mora exigido para a concessão da liminar. Ademais, a suspensão do processo por 1 ano não implica em prejuízo ao credor, uma vez que o prazo prescricional só começará a contar após o término do interregno, podendo o processo ser movimentado a qualquer tempo. Assim, impõe-se o INDEFERIMENTO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as agravadas. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator